Tribunal: TJDFT
Processo: 0753024-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753024-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA AGRAVADO: OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA contra decisão do Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado pela agravante na Ação de Obrigação de Fazer no 0753942-91.2024.8.07.0001, ajuizada por ela contra OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA, mantenedora da plataforma ReclameAqui. A agravante afirma que em 14/8/2024 foi realizada publicação na página ReclameAqui com teor puramente difamatório e injurioso, que extrapola os limites da liberdade de expressão. Ao tomar conhecimento, entrou em contato com a agravada para solicitar a exclusão da publicação, mas o requerimento foi negado por não violar os termos de uso da plataforma. Em razão disso foi ajuizada ação contra a plataforma e requerida tutela de urgência para exclusão imediata da publicação, sob pena de multa diária. O Juízo de origem, contudo, indeferiu o requerimento e contra essa decisão foi interposto o presente recurso. A agravante sustenta que a decisão utiliza duas premissas para indeferir a tutela de urgência: irreversibilidade da medida e a circunstância de a queixa-crime apresentada pela agravante ter sido rejeitada. Argumenta que a medida não é irreversível, pois a publicação pode ser reativada posteriormente e, em relação à rejeição da queixa-crime, afirma que foi interposto recurso contra a decisão do Juízo criminal. Requer seja antecipada a tutela recursal e conhecido e provido o recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a exclusão da publicação da plataforma ReclameAqui. Preparo recolhido no ID 67218973. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 220556902 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Pretende a parte autora a concessão de tutela de urgência com escopo de que seja determinado a empresa requerida que retire de sua plataforma a reclamação registrada, cujo link apresenta, a qual alega possuir caráter difamatório e injurioso, extrapolando os limites da liberdade de expressão. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Ademais, cumpre ainda registar que em consulta a queixa-crime ajuizada pela autora (ID n. 220542700) observo que foi rejeitada, sob o fundamento de que a reclamação não se enquadra em crime contra honra objetiva da empresa, eis que se trata de reclamação genérica, sem atribuição de um fato específico, concreto ou determinado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. A agravante afirma que o conteúdo deve ser imediatamente excluído da plataforma porque reflete acusações criminosas e lhe causa danos. Analisando os autos de origem, observo que a agravante sustentou na petição inicial que a reclamação feita na plataforma tem conteúdo criminoso, mas curiosamente omitiu que a queixa-crime já havia sido rejeitada pelo Juízo criminal quando ajuizou a ação na esfera cível. A interposição de recurso contra a rejeição da queixa-crime não interfere na circunstância de a tipicidade da conduta da pessoa que promoveu a reclamação na plataforma ter sido analisada pela autoridade competente para tanto (o Juízo criminal), que concluiu pela inocorrência de crime no caso. Resta assim a análise do caráter ofensivo da reclamação, e essa análise demanda adequada dilação probatória e oportunidade de defesa da parte contrária para que eventual determinação de exclusão do conteúdo não configure violação da liberdade de expressão, um dos pilares do uso da internet no Brasil (art. 3o, I, da Lei no 12.965/2014). A discussão, portanto, deve ser objeto de prévia dilação probatória para verificar o caráter ofensivo dos comentários constantes da plataforma, de modo que é correto o indeferimento da tutela de urgência requerida ao Juízo de origem. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. A Lei n. 12.965/2014 estabelece, entre os princípios para uso da Internet no Brasil, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e pensamento, nos termos da Constituição Federal (artigo 3o, I), sem que isso configure subterfúgio para a prática de ofensas indiscriminadas. 2. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada deve se submeter ao exercício prévio do contraditório e à instrução probatória, uma vez que, "em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado." (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021). 3. Na hipótese de provas do ato ilícito serem produzidas unilateralmente, o cerceamento da liberdade de manifestação (em decorrência de eventual reconhecimento de abuso) deve ser antecedido da manifestação da parte a quem se imputa a conduta, em cognição exauriente. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710328, 07068392820238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) A análise do teor da reclamação feita na plataforma ReclameAqui, colacionada no ID 67217670, fl. 4 destes autos demonstra que a agravada exerceu controle prévio da publicação, dela retirando termos que possivelmente ultrapassam os limites da liberdade de expressão ou violam os termos de uso da plataforma. Também não há notícia de que a agravante utilizou a plataforma para responder à reclamação e demonstrar a qualquer leitor sua versão sobre as alegações, mitigando os danos que alega ter sofrido. Assim, não foram cumpridos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2024 13:02:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador